Tribunal: TJSP
Processo: 1502077-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304, C.C. O ART. 297, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (USO DE DOCUMENTO FALSO). ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE, APÓS TER APRESENTADO CNH FALSO – RECORRENTE QUE CONFESSOU TER COMPRADO A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO FALSIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA – INVIABILIDADE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304, C.C. O ART. 297, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (USO DE DOCUMENTO FALSO). ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE, APÓS TER APRESENTADO CNH FALSO – RECORRENTE QUE CONFESSOU TER COMPRADO A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO FALSIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA – INVIABILIDADE - NÃO SE TRATA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A FALSIFICAÇÃO PENA E REGIME APLICADOS DE FORMA CORRETA, DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502077-39.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAICON
DIEGO GUILHERME DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502077-39.2019.8.26.0228 -Voto no 18926
2
Voto no 18926
Apelação no 1502077-39.2019.8.26.0228 Capital 23a VC
Apelante: Maicon Diego Guilherme de Souza
Apelado: Ministério Público

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304, C.C. O ART. 297,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (USO DE DOCUMENTO FALSO).
ABSOLVIÇÃO
POR
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA

DESCABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
COMPROVADAS RÉU PRESO EM FLAGRANTE, APÓS TER
APRESENTADO
CNH
FALSO

RECORRENTE
QUE
CONFESSOU TER COMPRADO A CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
FALSIFICADA.
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE DE CONDUTA
INVIABILIDADE - NÃO SE
TRATA DE FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA NECESSIDADE DE
PERÍCIA PARA COMPROVAR A FALSIFICAÇÃO PENA E
REGIME APLICADOS DE FORMA CORRETA, DENTRO DOS
PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO
Ao relatório da r. sentença de fls. 108, prolatada pelo MM. Juiz
de Direito, Dr. Klaus Marouelli Arroyo, ora adotado, acrescento que a ação
penal foi julgada procedente para condenar Maicon Diego Guilherme de
Souza, como incurso nos art. 304 c.c. o art. 297, caput, ambos do Código
Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas
de direitos consistentes em prestação de serviço à comunidade e pecuniária
no valor de 10 (dez) dias-multa.
Inconformado, recorre o réu. Busca a absolvição por atipicidade
de conduta, uma vez que se trata de falsificação grosseira ou por fragilidade
probatória. De modo alternativo, requer a desclassificação para o crime de
falsa identidade (fls. 125/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502077-39.2019.8.26.0228 -Voto no 18926
3
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 141/1471), os
autos subiram a esta egrégia Corte.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo (fls. 154/157).
Os autos foram remetidos a esta Relatoria em 18 de dezembro de
2019.
É o relatório.
O presente recurso não merece acolhimento.
Maicon Diego Guilherme de Souza, ora apelante, foi
condenado pela prática do crime descrito nos art. 304 c.c. o art. 297, caput,
ambos do Código Penal, porque, no dia 25 de janeiro de 2019, às 15h30min,
em local descrito na denúncia, fez uso de carteira de habilitação nacional
falsificada, uma vez que seu documento original havia sido suspenso há cerca
de um ano pelo DETRAN.
Na data dos fatos, policiais militares faziam patrulhamento pela
área, quando visualizaram o indiciado dirigindo o veículo VW BEETLE, cor
branco e placas DQV9100, e, em atitude suspeita, motivo pelo qual decidiram
abordá-lo.
Durante a abordagem nada de ilícito foi localizado com o
Maicon ou no interior do veículo, porém quando os policiais lhe solicitaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502077-39.2019.8.26.0228 -Voto no 18926
4
seus documentos pessoais de identificação, este apresentou uma CNH com
sua foto acostada, porém em nome de Manoezio Souza Silva.
Ao checarem, via Copom, os dados acostados no documento, os
policiais verificaram que os dados qualificativos não traziam as informações
corretas, tendo por fim, o indiciado alegado a compra da documentação na
Praça da Sé pela quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais), pois sua CNH havia
sido suspensa há cerca de um ano pelo DETRAN, conforme fls. 04.
Com efeito, a materialidade delitiva restou devidamente
comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07, pelo laudo de
exame documentoscópico de fls. 89/91 e pela prova oral.
A autoria é certa.
O recorrente, nas oportunidades em que foi ouvido, confessou a
prática do delito. Disse que comprou a carteira de habilitação falsa na praça
da sé, pelo valor de R$ 1.000.00.
A confissão do réu não restou isolada, se coaduna com as provas
amealhadas aos autos, em especial com o depoimento do policial militar, o
policial militar Clairton que informou que na data dos fatos se encontrava em
patrulhamento com o seu colega, policial Aldie, quando visualizaram o
apelante conduzindo um veículo automotor em atitude suspeita, decidiram
pela abordagem. Todavia, nada de ilícito foi encontrado, pediram a
documentação do réu, que apresentou uma CNH e, após a devida verificação,
chegaram à conclusão de que os dados não traziam as informações corretas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502077-39.2019.8.26.0228 -Voto no 18926
5
Indagado, o réu confessou que a carteira de habilitação era falsa e havia sido
adquirida na praça da Sé, pelo valor de R$1.000,00 (mil reais).
De igual teor, o relato do policial militar Aldie, que acrescentou
que as verificações da documentação foram realizadas via COPOM e que
pelos dados qualificativos verificaram que nenhum deles traziam as
informações corretas, vez que o documento se encontrava em nome de
Manoezio Souza Silva.
Convém destacar que não há qualquer impedimento no
testemunho dos policiais. Não que crível que agentes da lei armariam uma
situação para incriminar o apelante de forma gratuita, pessoa que sequer
conheciam, principalmente quando seus depoimentos são coerentes entre si e
com as demais provas, colhidos sob o crivo do contraditório, como na
hipótese dos autos.
Assim é o entendimento:
Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os
depoimentos dos Policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório
e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal
como se dá na espécie em exame (HC 168.476/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, 5a Turma, julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010).
Diante desse quadro, nota-se que cabalmente comprovada a
autoria do crime e, em que pese o esforço da douta Defesa, não há nada
questionável sobre a falsificação do documento apreendido, muito menos
sobre o dolo do apelante.
Dispõe o art. 304 do Código Penal:
Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se referem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502077-39.2019.8.26.0228 -Voto no 18926
6
os arts. 297 a 302:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Observa-se que para a configuração do delito em apreço, faz-se
necessário o conhecimento da falsidade por parte do agente, o que não resta
dúvida estar presente.
Com efeito, por se tratar de crime formal, para a sua
consumação, basta a apresentação do documento falsificado a terceiros, sendo
desnecessária a obtenção do proveito esperado ou a produção efetiva de dano.
Assim, a materialidade se mostra inquestionável e as provas
amealhadas aos autos, produzidas na fase inquisitiva e confirmadas em Juízo,
sob o crivo do contraditório, afastam qualquer dúvida a respeito da
procedência da ação criminal, a condenação é de rigor.
Inviável à absolvição por qualquer dos fundamentos elencados
no art. 386, do Código de Processo Penal, em especial a atipicidade de
conduta.
Não há que se falar em falsificação grosseira, uma vez que pode
enganar o homem comum, porquanto foi necessária a realização de perícia
para que comprovasse a falsidade dos documentos, sendo que os policiais não
disseram que desconfiaram que o documento era falso.
A apuração da falsidade ocorreu mediante regular perícia e
mesmo que sua constatação fosse feita por policiais, a materialidade não
poderia ser afastada, porquanto, os agentes públicos são treinados para
constar de imediato se os documentos apresentados são autênticos ou não,
situação que os coloca acima da média do homem comum.
Assim, a condenação é de rigor, não há que se falar em
absolvição por fragilidade probatória ou atipicidade de conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502077-39.2019.8.26.0228 -Voto no 18926
7
Inviável a desclassificação para falsa identidade, porquanto, a
efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da
conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código
Penal, que tem caráter subsidiário, isto é, "somente se pune o agente pela
concretização do tipo penal da falsa identidade se outro crime mais grave,
que o contenha, não seja praticado" (NUCCI, Guilherme da Silva, in Código
Penal Comentado - 17. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense,
2017, p. 1402).
Assim, também, é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO
ESPECIAL.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
DESCLASSIFICAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Hipótese em que o réu fez uso de documento falso (carteira de identidade) perante a
autoridade policial para evitar sua prisão, por se tratar de foragido do sistema carcerário.
2. A teor do art. 304 do Código Penal, aquele que faz uso de qualquer dos papéis
falsificados e alterados, a que se referem os arts. 297 e 302, comete o crime de uso de
documento falso [...]" (HC n. 287.350/SP, Sexta Turma, Relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, DJe de 3/12/2014). 3. A efetiva utilização do documento objeto do falso
afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo
307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário. 4. Recurso provido. (REsp
1710259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018,
DJe 19/09/2018) grifo nosso.
As penas, com substituição, e o regime foram aplicados dentro
dos parâmetros legais, de forma fundamentada, atendendo aos princípios
constitucionais, bem como, às finalidades preventiva, repressiva e da
ressocialização da pena.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502077-39.2019.8.26.0228 -Voto no 18926
8
IVANA DAVID
Relatora